Tribunal: TJSP
Processo: 1002015-34.2022.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Compromisso de compra e venda de lote urbano, firmado depois da vigência da Lei no. 13.786/2018. Sentença de parcial procedência, determinando a restituição de 90% das quantias pagas – descontados valores relativos à taxa de corretagem, IPTU e taxas condominiais eventualmente inadimplidos – corrigido desde cada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Compromisso de compra e venda de lote urbano, firmado depois da vigência da Lei no. 13.786/2018. Sentença de parcial procedência, determinando a restituição de 90% das quantias pagas – descontados valores relativos à taxa de corretagem, IPTU e taxas condominiais eventualmente inadimplidos – corrigido desde cada desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da citação. Insurgência da requerida. Parcial cabimento. Compromisso de compra e venda que expressamente estabeleceu os descontos cabíveis, para a hipótese de resolução contratual por fato imputado aos adquirentes. Contrato que deve ser cumprido, nos termos em que pactuado, em observância ao Princípio Pacta Sunt Servanda. Incidência de juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, conforme tese assentada no Tema Repetitivo 1002 do STJ. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.